Tribunal: TJSP
Processo: 1042631-91.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. A inscrição no cadastro do sistema "Serasa Limpa nome", que indica contas atrasadas, não enseja dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recursos desprovidos.